Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o Juízo Fazendário determinou a substituição do presente precatório e encaminhou os autos originais para a Contadoria para confecção de novos cálculos. Sendo assim, por cautela, e a fim de evitar prejuízo ao credor na ordem cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Fazendário, sugerindo-o que se o motivo que levou à substituição do precatório não for terminativo (impossível de ser corrigido), que expeça requisição ou oficio retificador informando os novos dados que deverão integrar o precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que a COORPRE não pode realizar a substituição de precatório. Se a questão não puder ser resolvida por meio de retificação, o Juízo de Origem deverá determinar o cancelamento do precatório e expedir outro, fato que gerará prejuízo ao credor, haja vista que ele entrará na fila de precatório (ordem cronológica) em posição posterior à que ocupava anteriormente. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto